Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1016075-50.2019.8.11.0002.
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (FACEBOOK BRASIL)
Recorrida: KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/10/2021.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDA COM USO INDEVIDO DE IMAGENS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU O ESPOSO DA DEMANDANTE. REDE SOCIAL “FACEBOOK”. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA AO FORNECIMENTO DO LOCALIZADOR PELA AUTORA. CONTROLE PRÉVIO DE POSTAGEM DO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade da sentença, porquanto é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de fazer a exclusão de propagando veiculada na rede social utilizando imagens não autorizadas de acidente de trânsito que vitimou o seu esposo em 08/05/2019.
3. É entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de afastar a responsabilidade de provedores da internet pelas publicações realizadas pelos seus usuários, sendo reconhecida pela Corte a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor, impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet.
4. De forma sintetizada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a pessoa prejudicada deve ingressar com a ação diretamente contra o site que divulgou a matéria, no caso a propaganda (provedor de conteúdo) e não contra os buscadores (provedor de internet), haja vista que a simples exclusão do resultado em um único site de busca não retira o conteúdo da internet, o qual continuará acessível por outros meios na rede mundial de computadores.
5. Em outras palavras, o provedor se limita a abrigar e oferecer ferramentas para edição de publicações de seus usuários, sem exercer nenhum controle editorial sobre as mensagens postadas por eles. A verificação de ofício do conteúdo das mensagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de internet, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o site que não exerce esse controle.
6. É desarrazoado exigir do provedor de internet a fiscalização antecipada de cada nova mensagem postada por seus usuários, não apenas pela impossibilidade técnica e prática de assim proceder, mas sobretudo pelo risco de tolhimento da liberdade de pensamento.
7. Outrossim, é inviável, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Com efeito, sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de criação, expressão e informação, assegurada pelo artigo 220 da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa1.
8. Por outro lado, ao ser comunicado de que determinada publicação postada na rede social possui conteúdo arbitrário, deve o provedor removê-lo preventivamente no prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações do denunciante, de modo a que, confirmando-as, as exclua definitivamente.
9. Por sua vez, registre-se que o cumprimento do dever de remoção preventiva de mensagens consideradas ilegais e/ou ofensivas fica condicionado à indicação, pelo denunciante, do URL da página em que estiver inserido o respectivo post, nos termos das disposições insertas na Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
10. No caso em comento, deve ser mantida a determinação judicial para exclusão da propaganda controvertida de acordo com o localizador URL indicado pela Recorrida, sendo certa a necessidade de indicação de todos os endereços eletrônicos do conteúdo a ser removido, que deve ser apresentado pela parte interessada, a fim de que seja válida a ordem judicial emanada para esse fim.
11. No que tange ao pedido de indenização de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de compartilhamento de imagens/vídeos, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02.
12. Sobre os provedores de internet, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao ser notificado a respeito da lesão, não tomar providências para a sua remoção, o que não restou configurado no caso em comento, pois a Recorrente comprovou a remoção do conteúdo controvertido no ID 67480492.
13. Com o advento da Lei 12.965⁄2014, a regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência da corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965⁄2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet. Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais em relação à Recorrente, melhor sorte não assiste a Recorrida.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016075-50.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLINE SCHREIBER RIBEIRO GAYOSO - CPF: 029.536.951-50 (RECORRENTE), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BESTSHOOP NOW (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021